Tribunal: TJSP
Processo: 1001089-29.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001089-29.2020.8.26.0038
Registro: 2020.0001004987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001089-29.2020.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001089-29.2020.8.26.0038
VOTO No 38.989
2
APELAÇÃO No 1001089-29.2020.8.26.0038
COMARCA DE ARARAS 1a VARA CÍVEL
APELANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
(autora)
APELADA: ELEKTRO REDES S/A (ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RODRIGO PERES SERVIDONE
NAGASE
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Avarias
em
equipamentos eletroeletrônicos. Prejuízos, que se
atribui provocados por oscilação na corrente elétrica.
Cobertura de seguro de danos honrada pela autora.
Sub-rogação de direitos. Abordagem reparatória
contra operadora de serviços de energia elétrica. Juízo
de improcedência. Apelo da autora. Desprovimento.
VOTO No 38.989
RELATÓRIO
Abordagem
reparatória
encaminhada
por
companhia seguradora, sub-rogada em direitos de consumidores, com
a notícia de que equipamentos eletroeletrônicos teriam sido avariados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001089-29.2020.8.26.0038
VOTO No 38.989
3
em incidente de oscilação na corrente elétrica, juízo de improcedência
(fls. 318/322), apela a autora, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 421/446.
FUNDAMENTAÇÃO Melhor sopesando circunstâncias, que informam demandas reparatórias ajuizadas por companhias
seguradoras, sub-rogadas em direitos de consumidores, a compor
reembolso de prejuízo relacionado ao mau funcionamento de serviços
de energia elétrica, com oscilações de tensão, a afetar equipamentos
eletroeletrônicos, eventual dever reparatório não é possível convalidar
a partir de adminículo exclusivamente unilateral (orçamento, relatório,
parecer técnico), sem permitir à fornecedora (operadora de serviços de
energia elétrica) mínimo contraste, preliminar, no âmbito de pedido
administrativo, para o que há disciplina própria (Resolução ANEEL no
414/2.010), mesmo na esfera jurisdicional, em etapa de provas, e,
nesse passo, tratando-se de requisito constitutivo do direito de agir, ao
autor incumbe a prova do dano e do respectivo nexo causal, aqui
vinculado à atividade de empresa, fornecedora, até para atestar-lhe
ônus objetivo, à luz da teoria do risco.
Nesse
contexto
(requisitos
a
integrar
o
interesse de agir), a prova não cabe deslocar à ré, fornecedora,
apenas exigível para confortar tese excludente, fundada no §3o, I e II,
do artigo 14, da Lei no 8.078/90, ainda a teor do artigo 373, II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001089-29.2020.8.26.0038
VOTO No 38.989
4
Código de Processo Civil.
E, ao adequado esclarecimento de direitos e
obrigações, à autora incumbia preservar equipamentos avariados,
afinal, no respectivo plano jurídico (cobertura honrada, nos limites de
contrato de seguro), tratando-se de “salvados”, com sub-rogação de
direitos, assim concorrem para legitimar abordagem de regresso (artigo
786, do Código Civil), e, noutra perspectiva, a cumprir conduta de boa-
fé, assegurando o pleno exercício do direito de defesa, àquele a quem
se imputa o dever reparatório.
Nada disso se observa no caso concreto, do
que, documentos trazidos pela autora (orçamentos, laudos técnicos),
sem o crivo do contraditório, em instrução regular, sobretudo com o
concurso de perito nomeado pelo juízo, respeitosamente, não tem
valor probatório.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator